Tribunal: TJDFT
Processo: 0702973-36.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO QUANDO A AUTORA DESCIA DO ÔNIBUS. CULPA PELO EVENTO. DANOS MATERIAS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação indenizatória movida para reparação de danos causados em razão de acidente ocasionado por atropelamento. 1.1. Sentença que julga parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar o requerido a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00. 1.2. Recurso da demandante para reforma da sentença. Aduz que foi aposentada por invalidez em razão do acidente ocasionado pelo requerido. Requer a condenação a título de danos materiais no importe de R$ 4.000,00 por mês que deixou de auferir renda.
2. Danos materiais. Lucros cessantes. 2.1. Da análise do documento que demonstra a aposentadoria por invalidez, não se vislumbra se a motivação que a ensejou se deu em razão da debilidade ocasionada pelo acidente objeto destes autos. 2.2. Quando intimada a juntar documentos que comprovasse os rendimentos auferidos pelo seu trabalho de cabelereira, para fins de apuração dos lucros cessantes, a autora quedou-se inerte. 2.3. A jurisprudência possui entendimento firmado que, para aferição de danos materiais a título de lucros cessantes, deve-se averiguar a certeza do que efetivamente o lesado deixou de acrescentar ao seu patrimônio ante o ilícito que o vitimou, o que não ocorreu no caso dos autos. 2.4. Jurisprudência: “6. Os lucros cessantes, integrando os danos passíveis de composição em se verificando o ilícito, devem derivar da certeza de que efetivamente o lesado deixara de incrementar seu patrimônio ante o ilícito que o vitimara com o importe que persegue, devendo, então, se originar de fato certo e determinado, revestindo de plausibilidade e razoabilidade o desfalque que sofrera por não ter incrementado seu patrimônio com o ganho que certamente auferiria, não se admitindo sua subsistência quando meramente hipotéticos ou decorrentes de conjecturas dissonantes da realidade” (CC, art. 402). (20130111917868APC, Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 25/7/2018.).
3. Do dano moral. 3.1. A vítima de lesões corporais faz jus à indenização por danos morais, na medida em que preconiza que além dos danos prejuízos de ordem material, o ofendido tem o direito à reparação por qualquer outro sofrido. 3.2. Em decorrência do acidente a autora sofreu lesões corporais que importaram debilidade do membro superior direito, o que ocasionou sua incapacidade para laborar pelo prazo de 30 dias, não havendo dúvida que repercutiram diretamente na esfera sua emocional, caracterizando, portanto, a ocorrência de dano moral passível de reparação. 3.3. Quanto ao valor da compensação do dano moral, a rigor, devem ser considerados os critérios relativos à capacidade econômica e situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação da conduta dolosa ou culposa do agente. Nesse contexto, verifica-se que o quantum fixado na sentença se mostra condizente com as peculiaridades do caso concreto.
4. Recurso improvido.